Tribunal: TJMT
Processo: 1006155-61.2024.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006155-61.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILIRIANI INACIA LOPES - CPF: 050.742.681-92 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o e. Relator, ressalvando que compartilho do registro lançado pela e. Vogal. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Para fins de registro, consigno meu entendimento no sentido da improcedência da pretensão deduzida pela parte autora, uma vez que a parte requerida acostou aos autos elementos probatórios suficientes quanto à origem do débito e à regularidade da contratação, inclusive com a indicação do endereço de IP do dispositivo utilizado na contratação dos serviços (id. 251520220). Todavia, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, acompanho o voto condutor. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÉBITO NÃO COMPROVAO – DANO MORAL –CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Leiliriani Inacia Lopes em face da decisão que reformou a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, pleiteando exclusivamente a majoração da condenação por danos morais, aduzindo ter sido a condenação irrisória.

2. Não assiste razão a Agravante.

3. O presente recurso dirige-se, exclusivamente ao montante da condenação, almejando a parte recorrente a sua majoração.

4. Com efeito, não se verifica hipótese de majoração dos danos morais que foram estabelecidos na decisão monocrática, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. O montante está em conformidade com os valores aplicados por esta Turma Recursal em casos semelhantes. Nesse sentido:

EMENTA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide; b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento; c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, data de disponibilização da inscrição.”.

2. Recurso inominado pela improcedência dos pleitos iniciais, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório. Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

3. O autor alegou em sua inicial ter sido indevidamente negativado em cadastros de inadimplentes por um suposto débito relacionado a um cartão de crédito que já havia sido cancelado anteriormente em acordo homologado judicialmente no processo PJe nº 1070747-69.2023.8.11.0001. Sustentou que a cobrança era irregular e que a negativação lhe causou danos morais, requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização pelos prejuízos sofridos.

4. Já a ré defendeu a legitimidade da cobrança, afirmando que as compras realizadas eram de responsabilidade do autor. No entanto, não apresentou documentação consistente para comprovar a regularidade do débito, limitando-se a exibir prints internos de seu sistema. No recurso, pleiteou a reversão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

5. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da cobrança. No caso, a recorrente não comprovou de forma válida a origem de novos débitos após o cancelamento do cartão via acordo homologado no processo PJe nº 1070747-69.2023.8.11.0001, limitando-se a apresentar prints de seu sistema interno e alegar genericamente que as compras foram realizadas pelo próprio autor.

6. A ausência de documentos consistentes, tais como faturas detalhadas, registros de transações vinculadas ao CPF do consumidor ou mesmo comprovantes efetivos de uso do cartão pelo autor, reforça a conclusão de que a negativação foi indevida. Dessa forma, a empresa deve responder pelos danos causados ao consumidor, consoante entendimento pacificado sobre a desnecessidade de comprovação do dano moral nos casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (dano in re ipsa).

7. No entanto, considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o tempo de negativação e os transtornos causados, reduzo o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

8. Nesse sentido: “EMENTA - RECURSO INOMINADO – BANCO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (N.U 1027126-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023);

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE TERMO DE CESSÃO GENÉRICO PELA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS POSTERIORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (N.U 1013196-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

9. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, impõe-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406, §1º, do Código Civil, sendo: "A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código".

10. Nesse mesmo sentido, vem o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido (STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos)."

11. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

12. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

13. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

14. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

15. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

16. Intimem-se.

17. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Juíza Relatora

(N.U 1071288-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

6. Nesse contexto, e sob esse fundamento é que a decisão monocrática se apresenta escorreita a ponto de alcançar a reparação do dano moral em respeito ao que deve ser aplicado e considerado para tanto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025